Tribunal: TJBA
Processo: 8027895-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027895-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GALILEU TEIXEIRA MARINHO

Advogado(s)
:
IBSEN NOVAES JUNIOR

EMENTA

Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida. Honorários Advocatícios em favor da Fazenda Pública fixados de forma linear em 8% sobre o proveito econômico. Insurgência recursal quanto ao capítulo que fixou a base de incidência dos honorários sucumbenciais, sem observar a aplicação dos critérios escalonados previstos no art. 85, §3º, do CPC. Preliminar de ausência de interesse recursal afastada, pois tratando-se de honorários advocatícios fixados em favor do Município, decorrentes do acolhimento de sua impugnação ao cumprimento de sentença, é evidente seu interesse em buscar a correta aplicação da lei quanto à verba honorária que lhe é devida. Mérito. A questão em discussão consiste em saber se, nas causas em que a Fazenda Pública é parte vencedora, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante aplicação escalonada dos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a regra do art. 85, §5º, do CPC, que impõe a fixação escalonada dos honorários, aplica-se também quando a Fazenda Pública é vencedora, seja para conferir tratamento isonômico às partes, seja porque o dispositivo não distingue a figura do vencedor.
Nesta vertente, merece
guarida o Agravo de Instrumento para acolher o pedido formulado pelo agravante e determinar a aplicação da regra progressiva do art. 85, § 3º e § 5º, do CPC/2015, com fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de cada faixa do proveito econômico.
Agravo de Instrumento provido.